Tribunal: TJES
Processo: 0000292-45.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-45.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS MEROTTO GALINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS OBSERVADO. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE EXASPERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO DE ACEITAÇÃO FACULTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO MARCOS MEROTTO GALINA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

2. Consta da denúncia que, no dia 11 de abril de 2021, na localidade de Santo André, município de Alfredo Chaves/ES, o réu desferiu golpe de faca contra a vítima, seu cunhado, causando-lhe lesões que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida e deformidade permanente, após desentendimento familiar ocorrido em contexto de ingestão de bebida alcoólica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por suposta ausência de fundamentação da sentença; (ii) analisar eventual ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base; e (iii) examinar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita e a alegada maior gravosidade da suspensão condicional da pena em relação ao regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs de forma clara e suficiente as razões de convencimento do magistrado, analisando a materialidade e a autoria delitivas com base no boletim de ocorrência, no laudo pericial e na prova oral produzida em juízo, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. No tocante à dosimetria, constata-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer exasperação indevida, tendo o juízo sentenciante analisado expressamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, todas consideradas favoráveis ao acusado.

6. A apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para aferição da situação econômica do condenado.

7. A suspensão condicional da pena constitui benefício legal de aceitação facultativa pelo sentenciado, sendo inviável sua exclusão de ofício nesta fase recursal, sob pena de supressão de direito de escolha que lhe é assegurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. Atende ao princípio da motivação das decisões judiciais a sentença que analisa de forma clara e coerente a prova dos autos e explicita as razões da condenação.

2. Inexistindo circunstância judicial desfavorável, correta a fixação da pena-base no mínimo legal.

3. A análise da assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

4. A suspensão condicional da pena é benefício de aceitação facultativa pelo condenado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000292-45.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS MEROTTO GALINA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ANTONIO MARCOS MEROTTO GALINA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves (id 16088408), que, julgando procedente em parte a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
lesão corporal grave
(art. 129, § 1°, incisos I e II do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e concedeu a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

Nas razões recursais (id 16088424), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a violação do artigo 93, IX da CF/88 (Princípio da Motivação das Decisões Judiciais) e reflexo na dosimetria da pena (artigos 59 e 68 do Código Penal), alegando a
ausência de fundamentação idônea
para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, de ofício, pela exclusão da
suspensão condicional
da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos, ao fundamento de que a benesse seria prejudicial ao apelante (id 16364510).

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 11 de abril de 2021, na localidade de Santo André, município de Alfredo Chaves/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de
Leonel de Freitas Poton
, seu cunhado, com um golpe de faca na altura do peito, produzindo-lhe lesões corporais que resultaram em incapacidade da vítima para ocupações habituais por mais de 30 (trinta dias), perigo de vida e deformidade permanente.

Segundo narrado nos autos, o fato teria ocorrido após um desentendimento familiar enquanto todos faziam uso de bebida alcoólica na residência do acusado.

Feitos esses esclarecimentos
,
passo à análise das teses apresentadas.

Como é cediço, o artigo 93, inciso IX, da CF/88 consagra o dever de
fundamentação das decisões
judiciais, não se exigindo, todavia, motivação extensa ou prolixa, mas sim exposição suficiente, clara e coerente das razões que conduziram ao convencimento do julgador.

No caso, a sentença analisou adequadamente a
materialidade e a autoria delitiva
, amparando-se no Boletim Unificado nº 44743386, no laudo de exame de lesões corporais e na prova oral produzida em audiência, concluindo, de maneira lógica e concatenada, pela responsabilidade penal do réu, em estrita observância ao dever constitucional de motivação.

No que se refere à dosimetria
, da simples leitura da sentença condenatória verifica-se que a pena-base
foi fixada
exatamente
no mínimo legal
, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
, nos termos do preceito secundário do artigo 129, § 1º, do Código Penal.

Observa-se, ainda, que o magistrado analisou expressamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, consignando que nenhuma delas se apresentava desfavorável ao acusado, razão pela qual não houve qualquer exasperação da pena-base

Dessa forma, a tese defensiva parte de premissa fática equivocada, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser sanada pela via recursal.

Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita,
razão igualmente não assiste ao apelante, porquanto a análise da capacidade econômica do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade de custas e despesas processuais, compete ao Juízo da Execução Penal, momento processual adequado para a aferição concreta da situação financeira do apenado.

Por fim, no que se refere à
ponderação da Procuradoria de Justiça
acerca da eventual maior gravosidade da suspensão condicional da pena (sursis) em relação ao regime aberto, cumpre destacar que se trata de
benefício legal de aceitação facultativa
.

Assim, caso o apenado entenda serem mais gravosas as condições impostas,
poderá renunciar ao benefício na audiência admonitória
, perante o Juízo da Execução, não sendo cabível a sua exclusão de ofício nesta fase recursal, sob pena de cerceamento de opção que lhe é exclusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.407.999/BA,
Rel. Min. Jesuíno Rissato
– Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
j. 05/03/2024
, DJe 11/03/2024).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)